Tribunal: TJDFT
Processo: 0722826-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. BANCA EXAMINADORA. REJEITADA. ANULAÇÃO. QUESTÃO. ANÁLISE JUDICIAL. EXCEPCIONAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA. TARF. ANTERIOR AO CONCURSO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Em se tratando de pretensão direcionada à anulação de questão constante de prova objetiva, elaborada, aplicada e corrigida pela banca examinadora, revela-se manifesta a sua legitimidade passiva, representada por seu dirigente, uma vez que o ato impugnado decorre diretamente do exercício de sua atribuição como executora do certame.
2. Conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 485), em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital.
3. Manifesta a ilegalidade na cobrança de conhecimentos relativos a súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal – TARF não mais vigente à época da publicação do edital do certame e que sequer integrou especificamente o conteúdo programático do concurso, restando evidente o direito líquido e certo a socorrer a pretensão do impetrante.
4. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.